Tribunal: STF
Processo: RHC 225634
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joyce da Silva Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 773.953, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que: 
a) a tese de ilicitude em razão da atuação da guarda municipal não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância; b) é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois está expressamente reconhecido na sentença condenatória que a Agravante é reincidente, de forma que não preenche os requisitos legais, independentemente de não se tratar de reincidência específica; e c) não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da diminuição da pena.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto da presente petição. A recorrente alega ter sido “condenada em primeiro grau de jurisdição, nos autos do processo nº 1500127-45.2019.8.26.0567, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado, por suposta infração ao delito tratado no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.



    Apelou-se da r. sentença de piso, sobrevindo o ato coator que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação imposta à paciente.



    A sentença e acórdão transitaram em julgado, eis que a paciente não explorou as vias dos Recursos Especial e Extraordinário, na medida em que estava representada por outro defensor dativo.



    Com base no entendimento da 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento de que se a decisão já transitou em julgado, mas é ilegal e não condiz com a jurisprudência predominante, ela pode ser reformada por Habeas Corpus”.



    Argumenta que a flagrante ilegalidade estaria evidenciada na espécie, pois os guardas municipais teriam recebido denúncia anônima de prática do tráfico de drogas e realizado a investigação, quando deveriam ter acionado a Polícia Civil e a Militar da localidade.



    Sustenta que o “art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo constitui função das polícias civil e militar. No caso, portanto, ao receber notícias de tráfico, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem e apreensão de drogas.



    (…) Os componentes da Guarda Civil Municipal receberam denúncia anônima de terceiro que não se identificou e, com base nisso, tiveram que fazer DILIGÊNCIAS com ATOS DE INVESTIGAÇÃO, até encontrarem um carro com as mesmas características da denúncia anônima e, ai sim, resolveram ABORDÁ-LA e realizar a BUSCA/REVISTA PESSOAL.



    Singela análise dos autos, especialmente do ato coator, conclui-se que: 1) os Guardas Municipais receberam denúncia anônima; e 2) realizaram diligências de investigação; e 3) somente após esses atos é que realizaram revista pessoal, constataram o flagrante e deram voz de prisão à paciente.



    Diante disso, verifica-se que a prisão é manifestamente ilegal e foi admitida pelo juízo sentenciante e pela autoridade coatora como legítima e legal, contrariando sobremodo a decisão predominante desta Corte Superior e os ditames da Constituição Federal (art. 144, § 8º) e do Código de Processo Penal (artigos 157 e 244), não podendo ser mantido o ato coator, pelo que a concessão da ordem de habeas corpus se mostra absolutamente legal e necessária”.



    Afirma ter havido erro na dosimetria da pena imposta, pois teria sido considerada a reincidência da paciente para agravar a pena e, na terceira fase, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Anota ainda que a reincidência da paciente, levada em conta para a majoração da pena e afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não seria específica, por se tratar de condenação por tráfico privilegiado e, na espécie, de condenação pelo caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ressalta que a “quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena imposta e também afastar o tráfico privilegiado. Ora, a ‘quantidade de droga’, consiste em tão apenas 44,90g (quarenta e quatro gramas e noventa centigramas). Absurdo, eis que a droga apreendida não formou sequer 100 gramas.



    Evidentemente, a tão PEQUENA quantidade de droga demonstra que esta substância se destinava ao uso pessoal, conforme depoimento prestado em sede judicial.



    Desta forma, verifica-se que a título subsidiário e alternativo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas descrito no art. 33 da Lei de Drogas, para o art. 28 da mesma legislação é medida de rigor e de extrema necessidade, eis que admitir como traficante por mera presunção e achismo é admitir um pensamento ditatorial”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que a paciente seja colocada em LIBERDADE, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana;



    Seja reformada a r. sentença de primeiro grau, para absolver a paciente de forma integral, determinando-se o trancamento da ação penal;



    Alternativamente, seja readequada a pena imposta, afastando-se a penalidade dupla pelo mesmo fato;



    Seja redimensionada a pena para reconhecer o erro da dosimetria da pena;



    Alternativamente, seja reconhecido o privilégio do tráfico de drogas, ao arrepio do art. 33, § 4º da lei de Tóxicos, fixando-se regime diverso do fechado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 12.1.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício da recorrente (Habeas Corpus n. 224.089) contra a mesma decisão objeto da presente petição e com idêntica pretensão de revogação da sua prisão cautelar e revisão da dosimetria da pena que lhe fora imposta.



    O Habeas Corpus n. 224.089 veio-me distribuído em 12.1.2023. A ele neguei seguimento em 3.2.2023. A decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023. O acórdão relativo a esse julgamento foi publicado no DJe de 2.3.2023, estando esse processo ainda em curso neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora